Tribunal: STF
Processo: ARE 1518357
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. CONTROLE DE LEGALIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I. Caso em exame



    1. Adicional de alíquota destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE- GOIÁS). 



    II. Questão em discussão



    2. Constitucionalidade da contribuição de 15% sobre o proveito econômico obtido com o benefício fiscal de redução do ICMS para composição do Fundo de Combate à Fome e Erradicação da Pobreza — Protege Goiás.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 4° da Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, ainda que instituídos após as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas.



    4. Incidem os óbices das Súmulas 279 e 280/STF, no que respeita ao exame da legalidade dos atos normativos estaduais e dos requisitos legais para fruição do benefício fiscal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.